Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-87.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000120-87.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, para condenar a EMBASA a obrigações de fazer, consistentes na regularização do serviço de abastecimento de água no município de Brumado, rejeitando o pleito de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em determinar se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água potável e se tal fato configura dano moral coletivo, passível de reparação indenizatória.

III. Razões de decidir

3.
Da análise d
as provas produzidas no feito, conclui-se que houve
falhas pontuais
da EMBASA
na prestação do serviço
de fornecimento de água na cidade de Brumado, uma vez que a Concessionária não logrou demonstrar
a
desinfecção
periódica do sistema
e
a inclusão da etapa de filtração no processo de tratamento.

4.
Para a configuração do dano moral coletivo é necessário que a conduta agrida, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva, conforme jurisprudência do STJ.

5
.
Não basta, assim, mera infringência à lei para caracterização do dano moral coletivo, sendo essencial que o ato antijurídico atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os limites do individualismo, para evitar a banalização do instituto.

6
.
No caso concreto, embora tenha havido falha pontual na prestação do serviço, não restou demonstrado que a população tenha sofrido graves prejuízos ou que a conduta tenha provocado repulsa na consciência coletiva, circunstâncias que afastam o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelações não providas
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O dano moral coletivo exige que a conduta agrida, de modo totalmente injusto e intolerável, os valores éticos fundamentais da sociedade, provocando repulsa na consciência coletiva. 2. Falhas pontuais na prestação de serviço público, sem demonstração de graves prejuízos à coletividade, não configuram dano moral coletivo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/1985, art. 1º; CDC, art. 6º, VI; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.819.070/SP, Terceira Turma, DJe de 15/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.